Tribunal: TJDFT
Processo: 0701620-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil - CPC que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
3. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para as pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (CPC, artigo 99, § 2o).
4. Para a concessão do benefício, não se pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.
5. Na hipótese, não estão comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício processual.
6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.